Tribunal: STF
Processo: ARE 965914
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RESP. SÚMULA 283 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV E XXXVI. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (súmula 283 do STF).



    II - Esta Corte rejeitou a repercussão geral na hipótese de alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O julgamento da causa dependeria de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    III - Agravo regimental improvido.